Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE CABO ELÉTRICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. NÃO SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado pelo concurso de pessoas e receptação qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente qualquer nulidade na decisão do Juízo do Tribunal do Júri e Vara Criminal do Núcleo Bandeirante, uma vez, embora tenha sido instaurado conflito de jurisdição (Processo 0709100-92.2025), as decisões do juiz tido como coator são válidas, tendo ele sido indicado para decidir medidas de urgência.
4. Cabível a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (furto qualificado e associação criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.
6. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.